Tribunal: TJES
Processo: 5001335-04.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Prisão Preventiva; Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2022-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001335-04.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ROGERIO BATISTA FRANZONI
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE MUQUI/ES
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Regimental interposto nos autos do
Habeas Corpus
,
apresentado por
ROGÉRIO BATISTA FRANZONI
, em face da decisão de
ID
Num.
2280428
,
que
conheceu
parcialmente
do

Habeas Corpus nº 5001335-04.2022.8.08.0000.

Aduz,
em síntese,
acerca da
necessidade de reforma
da decisão monocrática registrada no ID n
º
2280428, seja por exercício da retratação do e. Relator, seja pela análise do órgão colegiado deste e. TJES.

S
ustenta
que o
writ
em questão não se trata de mera reiteração de pedido e causa de pedir e argumenta que a decisão que teria ensejado o Habeas Corpus seria diversa da que se busca desconstituir atualmente.

Alude que a inidoneidade dos fundamentos decisórios foi considerada isoladamente na decisão impugnada e,
ainda, argumenta acerca da
ausência de demonstração expressa da presença de
periculum libertatis,
além do excesso de prazo na formação da culpa, o pedido de anulação dos depoimentos das testemunhas inquiridas durante a instrução e acesso ao procedimento de interceptação
telefônica.

Assim, pugna pelo
juízo de retratação do e. Relator
,
para que admita a retomada e o processamento do HC nº 5001335-04.2022.8.08.0000, com o seu final provimento integral.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça do Estado do Espírito Santo ao ID Nº 2419704, pugnando pelo desprovimento do mérito recursal, mantendo a r. decisão liminar.

É
o relatório
.
Em pauta para julgamento.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Agravo Regimental interposto nos autos do
Habeas Corpus
,
apresentado por
ROGÉRIO BATISTA FRANZONI
, em face da decisão de
ID
Num.
2280428
,
que
conheceu
parcialmente
do

H
abeas
C
orpus
nº
5001335-04.2022.8.08.0000
.

Aduz,
em síntese,
acerca da
necessidade de reforma da decisão monocrática ID num. 2280428, seja por exercício da retratação do Relator, seja pela análise do órgão colegiado deste e. TJES.

S
ustenta
que o
writ
em questão não se trata de mera reiteração de pedido e causa de pedir e argumenta que a decisão que teria ensejado o Habeas Corpus seria diversa da que se busca desconstituir atualmente.

Alude que a inidoneidade dos fundamentos decisórios foi considerada isoladamente na decisão impugnada e,
ainda, argumenta acerca da
ausência de demonstração expressa da presença de
periculum libertatis,
além do excesso de prazo na formação da culpa, o pedido de anulação dos depoimentos das testemunhas inquiridas durante a instrução e acesso ao procedimento de interceptação
telefônica.

Analisando detidamente
a decisão guerreada
, constato que
a mesma não merece reforma.

I
sto porque verifica-se que as razões recursais apresentadas buscam a evidente reiteração de matérias já analisadas anteriormente.

Sobre o tema em comento, a jurisprudência já firmou entendimento no sentido de não ser possível a reiteração de pedidos,
senão ve
jamos:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRANDE QUANTIDADE DE ENTORPECENTE. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada por seus próprios fundamentos. (...) Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC 161.877/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 19/04/2022, DJe 26/04/2022).

Assim, haja vista a ausência de novos argumentos a serem analisados, conheço do recurso, para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS.
DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO HABEAS CORPUS IMPETRADO.
1.
MERA REITERAÇÃO DE PEDIDO. IMPOSSIBILIDADE. 2.

A
USÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS A SEREM EXAMINADOS. INVIABILIDADE. 3. RECURSO IMPROVIDO. 1.
As razões recursais apresentadas buscam a evidente reiteração de matérias já analisadas anteriormen
te.
2.
O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada por seus próprios fundamentos.

3.
Recurso improvido

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.